Tribunal: STF
Processo: ARE 1273721
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Os presentes autos retornam a esta Suprema Corte com agravo em recurso extraordinário interposto por Guilherme Cardoso Pinto  (eDoc 233), contra decisão que, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, inadmitiu o apelo extremo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 281 da Súmula/STF (eDoc 232).



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. A interposição de recurso extraordinário (eDoc 224) contra decisão monocrática proferida por ministro do Tribunal Superior do Trabalho (eDoc 222), antes de esgotada a via recursal ordinária, esbarra no óbice previsto no verbete n. 281 da Súmula do Supremo, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes precedentes (ARE 1.330.158 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.334.870 AgR, ministro Alexandre Moraes; ARE 1.366.745 AgR, ministra Cármen Lúcia; entre outros): 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). [...]



    (ARE 1.371.080 AgR, ministro Luiz Fux)



    [...] APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA.



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. [...]



(ARE 1.312.878 AgR, ministra Rosa Weber)



    2. Registro, por oportuno, que não procedem as alegações no sentido de que “não cabiam mais recursos ao C. TST (última instância trabalhista), ao passo que o próprio Exmo. Ministro Relator, LUIZ JOSÉ DEZENA DA SILVA, inclusive registrou na decisão recorrida não ser mais possível ao trabalhador interpor outros recursos, sob pena de ser-lhe aplicada a penalidade estabelecida no art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015“ (eDoc 233, fl. 4).



    A disciplina do art. 1.021, § 4o, do CPC, longe de constituir vedação à utilização do agravo interno, tão somente adverte que, uma vez interposto referido recurso, esse deverá possuir linha argumentativa capaz a evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, sob pena de incidir sanção, forte no princípio da razoável duração do processo.



    Ou seja, “mencionada sanção normativa pecuniária só deve ser aplicada por órgão colegiado (e somente pelo órgão colegiado) quando constatada a má-fé processual do agravante“ (Streck, Lenio Luiz, e col.; Comentários ao Código de Processo Civil; p. 1.392, 2a edicão, Ed. Saraiva).



    Assim, é imprópria a argumentação do ora recorrente de que a decisão agravada “registrou expressa previsão dessa irrecorribilidade“ (eDoc 233, fl. 4).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto por Guilherme Cardoso Pinto (eDoc 233).



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente